Tribunal: TRF3
Processo: 0003172-02.2008.4.03.6126
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementares do crime foram descritas na denúncia e a nova capitulação do fato não depende de elementar nela não contida, explícita ou implicitamente, ausente circunstância que autorize a nulidade da sentença por força da emendatio libelli.

10. Com efeito, o delito de sonegação de contribuição previdenciária até outubro de 2000, era tipificado pelo artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 (o qual prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa) quando entrou em vigor a norma do artigo 337-A, inciso I, do Código Penal (que também prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa).

11. Por força do reconhecimento da decadência do débito referente às competências de JULHO/1999 a DEZEMBRO/2000, ao réu imputa-se, nesta sede, somente a prática do delito previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código Penal.

12. A materialidade delitiva do crime de sonegação fiscal de contribuição previdenciária está robustamente demonstrada pelos seguintes documentos: LDC - Lançamento de Débito Confessado DEBCAD 37.017.053-9, no valor de R$ 661.808,08 (seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oito reais e oito centavos); RL -

Inteiro teor:
20/740)

0003172-02.2008.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 46578

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO DÉBITO PELO PAGAMENTO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, INCISO I, DO CP. DECADÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO RECONHECIDA. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE COM RELAÇÃO AO ART. 337-A DO CP. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. Preliminarmente, reconhecida a extinção da punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 168-A, §1o, inciso I, do Código Penal, ante o pagamento do débito inscrito no LDC no 37.017.052-0, com fundamento no artigo 68 c.c. artigo 69, da Lei no 11.941/2009.

2. Da suspensão/extinção do processo em relação ao LDC no 37.017.053-9. Conforme Ofício no 6/2018 - PSFN de Santo André, o DEBCAD inscrito sob o no 37.017.053-9 se encontra ativo, sendo descabida a suspensão ou a extinção desse débito.

3. A decadência tributária, que impede o lançamento (ou o torna ineficaz), extingue a própria materialidade do delito e tem por consequência inviabilizar a persecução penal.

4. Nos termos da decisão transitada em julgado que acolheu a exceção de executividade trazida pela defesa, reconhecida a tese da decadência quanto dos débitos tributários anteriores a janeiro de 2001.

5. Quanto ao período não abrangido pela mencionada decisão monocrática que reconheceu a decadência, pleiteado pelo apelante em seu recurso, qual seja, janeiro de 2001 a setembro de 2001, também não se operou a decadência, considerando-se o mais antigo dos períodos-base (julho/1999), com fundamento no artigo 173, inciso I, do CTN.

6. No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, cuida-se de medida de política criminal, que visa afastar a persecução penal em casos de delitos de pequena monta, que não ofendem de forma grave a ordem jurídica. Tal entendimento também se aplica aos delitos previstos nos artigos 168-A do CP, 337-A do CP e no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, conforme o entendimento acolhido pela jurisprudência.

7. Quanto aos supostos pagamentos realizados pelo apelante no âmbito da Execução Fiscal no 346/07, que tramita perante a Foro de Ribeirão Pires/SAF - Serviço de Anexo Fiscal, efetuados no ano de 2007, não há prova constituída nos autos que comprove a efetiva quitação do débito tributário no período mencionado pelo apelante. O apelante não se desincumbiu das regras atinentes ao ônus da prova, nos termos do artigo 156 do CPP.

8. Em que pese o reconhecimento da decadência do período compreendido entre julho de 1999 a dezembro de 2000, o apelante não preenche os requisitos necessários para que o magistrado deixe de aplicar a pena ou aplique apenas pena de multa, bem como não se verifica hipótese de incidência do princípio da insignificância.

9. No que se refere à ausência de fundamentação da sentença, no caso dos autos, como todas as circunstâncias elementares do crime foram descritas na denúncia e a nova capitulação do fato não depende de elementar nela não contida, explícita ou implicitamente, ausente circunstância que autorize a nulidade da sentença por força da emendatio libelli.

10. Com efeito, o delito de sonegação de contribuição previdenciária até outubro de 2000, era tipificado pelo artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 (o qual prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa) quando entrou em vigor a norma do artigo 337-A, inciso I, do Código Penal (que também prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa).

11. Por força do reconhecimento da decadência do débito referente às competências de JULHO/1999 a DEZEMBRO/2000, ao réu imputa-se, nesta sede, somente a prática do delito previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código Penal.

12. A materialidade delitiva do crime de sonegação fiscal de contribuição previdenciária está robustamente demonstrada pelos seguintes documentos: LDC - Lançamento de Débito Confessado DEBCAD 37.017.053-9, no valor de R$ 661.808,08 (seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oito reais e oito centavos); RL - Relatório de lançamentos; RDA - Relatório de Documentos Apresentados; DAL - Diferença de Acréscimos Legais; FLD - Fundamentos Legais do Débito; Relação de corresponsáveis; Relatório Fiscal de Lançamento de Débito; folhas de pagamento analíticas; Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

13. A autoria de Ernesto Pacheco Moniz é certa, bem delineada nas provas documental e testemunhal trazidas aos autos, bem como colhidas durante a instrução probatória.

14. A tese da excludente de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa é incabível ao crime de sonegação de contribuições previdenciárias, já que o delito ora tratado cuida da administração tributária das empresas, e do correto lançamento de sua contabilidade, não havendo, assim, como entender-se que eventual dificuldade financeira possa justificar a errônea anotação contábil da empresa com o fim de prejudicar a fiscalização tributária.

15. No que se refere à dosimetria, diante da extinção da punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 168-A, §1o, inciso I, do Código Penal por força do pagamento do débito, mantida a condenação do réu somente pela prática do delito previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90 c/c o artigo 337-A, inciso I, do Código Penal.

16. Nesta sede, não foi aplicada a regra do concurso material e/ou formal de crimes, ainda que a sonegação sob análise se refira a contribuições previdenciárias e também a outros tributos, ante a ausência de recurso ministerial, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

17. Na primeira fase de aplicação da reprimenda, diante da ausência de circunstância judicial desfavorável ao agente, a pena-base restou fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

18. Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a incidirem.

19. Na terceira fase de fixação da sanção, há a causa de aumento atinente à continuidade delitiva, contudo, diante do reconhecimento da decadência das competências compreendidas entre julho/1999 a dezembro/2000, diminuído o fator de 1⁄4 (um quarto) aplicado na sentença para 1/6 (um sexto), fixado em conformidade com os parâmetros estabelecidos por esta E. Corte, perfazendo a prática delitiva 10 (dez) contribuições (JAN/2001; MAR/2001; ABR/2001; JUN/2001; AGO/2001; SET/2001; DEZ/2004; OUT/2005; 13/2001 e 13/2005).

20. No que se refere ao arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal, o réu só faria jus à redução da pena caso reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, o que não ocorreu na hipótese.

21. Pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

22. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

23. Quanto ao valor da prestação pecuniária, deverá ser estabelecido entre o mínimo e o máximo previstos em abstrato e deverá amoldar-se ao caso concreto, a partir da situação econômica do réu, do valor do dano a ser reparado, dentre outros fatores, perfazendo, no caso, o valor de 10 (dez) salários mínimos em prol de entidade beneficente, determinada pelo Juízo da Execução.

24. À míngua de irresignação da defesa, mantido o valor unitário do dia-multa, arbitrado em 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente à época dos fatos.

25. O cumprimento da pena será iniciado no regime aberto (art. 33, §2o, alínea "c" do CP).

26. Decadência parcial do débito (período de julho de 1999 a dezembro de 2000) reconhecida.

27. Demais preliminares rejeitadas.

28. Apelação da defesa a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher a alegação de decadência do débito somente no período de julho de 1999 a dezembro de 2000, rejeitar as demais preliminares arguidas e dar parcial provimento ao recurso da defesa para extinguir a punibilidade do réu, absolvendo-o quanto ao delito previsto no artigo 168-A, §1o, do CP, mantendo a condenação somente pela prática do delito previsto no artigo 337-A, inciso I, do CP, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.